Tribunal: TJBA
Processo: 8061032-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061032-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: MATHEUS ASSIS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário firmado para aquisição de veículo automotor, reconhecendo a abusividade das taxas de juros remuneratórios e determinando a repetição do indébito em dobro. As partes devolveram à apreciação do Tribunal os capítulos referentes exclusivamente aos juros remuneratórios e à repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados no contrato bancário são abusivos à luz da taxa média de mercado vigente à época da contratação; e (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro dos valores pagos em excesso pela parte consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 297 do STJ, por envolver prestação de serviços bancários a destinatário final.

4.
A jurisprudência do STJ, fixada no REsp 1.061.530/RS sob a sistemática de recursos repetitivos, autoriza a revisão dos juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade manifesta que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

5.
A taxa de juros aplicada no contrato (3,00% a.m. e 42,51% a.a.) supera em mais de 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN na data da contratação (1,96% a.m. e 26,19% a.a.), configurando onerosidade excessiva e abusividade passível de controle judicial, conforme entendimento do STJ e Súmula nº 13 do TJBA.

6.
A repetição do indébito em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando há cobrança indevida sem justificativa plausível por parte do fornecedor, prescindindo de prova de má-fé a partir de 30 de março de 2021, nos moldes dos Embargos de Divergência no REsp 1.413.542/RS do STJ.

7.
Diante da abusividade reconhecida e da ausência de justificativa válida pela instituição financeira, é cabível a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente após a data de 30.03.2021.

IV. DISPOSITIVO

6
.
Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 186 e 927.CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV, V e VI, 42, parágrafo único, e 51, IV e § 1º; Decreto 22.626/1933; CC/2002, arts. 591 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009 (recursos repetitivos); STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.03.2021, DJe 30.03.2021; STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297; TJBA, Súmula 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8
0
610
3
2
-
1
2
.20
24
.
8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO
PAN
S/A
e como apelad
o

MATHEUS ASSIS DE ARAÚJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento
a
o
recurso
, nos termos do voto
condutor
.

RM07